Tribunal: TJES
Processo: 5004525-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004525-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de nulidade de negócio jurídico, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

O agravante alega ter sido induzido a erro, pois pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, e não a modalidade de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, a fim de suspender imediatamente os descontos antes da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em sede de cognição sumária, não há nos autos prova inequívoca do vício de consentimento alegado pelo consumidor, que não nega ter firmado um contrato com a instituição financeira.

A controvérsia sobre a validade do negócio jurídico demanda maior dilação probatória para a demonstração do direito alegado, o que afasta, por ora, a probabilidade necessária para o deferimento da medida liminar.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos na legislação processual, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra a r. decisão que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que almejava a realização de um empréstimo consignado tradicional, sendo que fora ludibriada para assinar uma operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Assim, requer a imediata suspensão dos descontos realizados pela parte agravada.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar neste grau recursal para que seja realizada a suspensão dos descontos no parcelamento da fatura do cartão de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12871543.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004525-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra a r. decisão que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que almejava a realização de um empréstimo consignado tradicional, sendo que fora ludibriada para assinar uma operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Assim, requer a imediata suspensão dos descontos realizados pela parte agravada.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar neste grau recursal para que seja realizada a suspensão dos descontos no parcelamento da fatura do cartão de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12871543.

Sem contrarrazões.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Fixada tal premissa, ainda que no âmbito de uma cognição sumária, não verifico a alegada nulidade no contrato entabulado, sendo que, ao que tudo aponta, a parte requerente não nega que realmente firmou um contrato com a parte agravada.

Nos autos de origem, o autor não apresentou prova documental apta a afastar as cobranças perpetradas pelo banco recorrido, necessitando, em meu sentir, um maior alargamento da fase instrutória para a eventual demonstração do direito alegado pelo autor.

Assim, ausente a demonstração dos requisitos legais inerentes ao deferimento da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)